Tribunal: TJSP
Processo: 2143408-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PRECEITO COMINATÓRIO – DESCUMPRIMENTO - MULTA – ADMISSIBILIDADE – MONTANTE ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143408-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MIRIAM DOS SANTOS PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143408-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48321
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2143408-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: MIRIAM DOS SANTOS PACHECO
VOTO No 48.321
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
PRECEITO
COMINATÓRIO
DESCUMPRIMENTO - MULTA

ADMISSIBILIDADE

MONTANTE
ADEQUADO

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento provisório de sentença em ação revisional
de contratos bancários, da decisão que rejeitou impugnação
à execução de multa pelo descumprimento de liminar para
que descontos ficassem limitados a 30% da remuneração
líquida da autora.
Sustenta o agravante que não descumpriu a
decisão. Volta-se contra a periodicidade e valor da multa,
considerada desproporcional. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
A agravada obtivera liminar confirmada na
sentença de procedência, e no acórdão que negou provimento
à apelação(Apelação no 1123890-57.2017.8.26.0100) para que
o banco limitasse os descontos a 30% da remuneração
líquida sob pena de multa de R$ 1.000,00 com periodicidade
diária, nos termos do pedido.
Demonstrou-se,
à
luz
dos
descontos
efetuados que, somados, ultrapassaram em muito a limitação
obtida em juízo no mês de março/2018, muito embora o banco
estivesse ciente do preceito um mês antes, o que torna
possível a incidência da multa no montante correspondente
a 25 dias de descumprimento.
Certo é que mesmo após o trânsito em
julgado nada impede a modificação da multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143408-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48321
3
descumprimento de decisão judicial, isso para não ensejar
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece(REsp
937.082/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.10.08;
REsp 763.975/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
19.03.07; REsp 793.491/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
06.11.06; REsp 785.053/BA, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 29.10.07; REsp 705.914/RN, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 06.03.06; REsp 914.389/RJ, Rel. Min. José
Delgado, DJ 10.05.07, não sendo esse, todavia, o caso.
Salientou o juiz com acerto que o agravante
apresentou impugnação genérica, sem demonstrar cabalmente
o cumprimento da liminar com referência àquele mês, apesar
de intimado com bastante antecedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator